Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. PAGAMENTO A TERCEIRO. PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO. COMPRADOR EXPERIENTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
1. Por força do que dispõe o Código Civil, em seu artigo 148, pode o negócio jurídico ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento.
2. Embora não exista prova nos autos de que o comprador tinha conhecimento direto do dolo do intermediador, os fatos de se tratar de pessoa experiente na negociação de veículos usados e de o preço proposto se encontrar muito abaixo do valor de mercado evidenciam que lhe era possível deduzir se tratar de manobra ardilosa.
3. Recurso conhecido e não provido.